Tribunal: TJDFT
Processo: 0708824-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708824-51.2018.8.07.0018 APELANTE: EDSON CANDIDO ISMAEL JUNIOR APELADO: KATIANE MOREIRA DE OLIVEIRA BITES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília, 29 de junho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR